Tribunal: TJPA
Processo: 0861430-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0861430-25.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: FLAVIA CONSOLACAO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O IGEPREV. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE O
DE CUJUS
E A APELADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
. Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ;

III - Compulsando os, se constata a existência de diversos documentos que comprovam a relação de união estável entre a apelada e o ex segurado, dentre os quais sentença judicial declaratória de união estável.

IV - A sentença transitada em julgado que declara a existência de união estável, quando lavrada por juiz competente par reconhecê-la, vincula a terceiros, produzindo todos os efeitos inerentes e inafastáveis ao reconhecimento dessa situação jurídica, incluindo-se entre eles aqueles verificados no plano previdenciário.

V – Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

VI – Sentença Confirmada mediante Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº
0861430-25.2020.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, e confirmar a sentença mediante Remessa Necessária
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
em face da sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém/Pa, que, nos autos
MANDADO DE SEGURANÇA nº
0861430-25.2020.8.14.0301
, impetrado por
FLÁVIA CONSOLAÇÃO FERNANDES,
concedeu a segurança pleiteada para que a autoridade tida como coatora implementasse à impetrante o
benefício da pensão por morte, decorrente do falecimento de seu companheiro, ex-segurado.

Em síntese, narra a ação mandamental que a impetrante possuía uma relação de união estável com o servidor público estadual IVANILDO SANTOS DE FREITAS, falecido no dia 03 de novembro de 2013.

Relatou que, após o falecimento de seu companheiro, solicitou junto ao IGEPREV a concessão do benefício da pensão por morte, entretanto, decorrido aproximadamente um ano e meio, não obteve resposta quanto ao pedido.

Em análise sumária, o magistrado de piso deferiu medida liminar (ID.
5278178), determinando à autarquia que promovesse o exame do pedido administrativo formulado, protocolizado sob o nº 2018/541469, concluindo-o no prazo de 60 (sessenta) dias.

O Instituto de Gestão Previdenciária apresentou manifestação informando o indeferimento do requerimento administrativo.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença, concedendo a segurança para que seja implementado o benefício à impetrante, e denegando o
pedido de análise do pleito na esfera administrativa ante a perda do objeto da ação e do interesse processual neste ponto. Confira-se:

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que pague mensalmente à impetrante o benefício da pensão por morte, ante o reconhecimento da sua condição de dependente/beneficiária do ex-segurado, na qualidade de companheira em união estável.

E em relação ao pedido de análise do pleito na esfera administrativa, DENEGO A SEGURANÇA, por reconhecer a perda do objeto da ação e do interesse processual superveniente da impetrante, com fulcro no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, VI do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Em suas razões recursais, o IGEPREV argumentou,
em resumo, a ausência de provas de que a recorrida possuía uma relação de união estável com o Sr. Ivanildo Santos de Freitas.

Aduziu
obediência à Lei Complementar 39/2002, em que para ser caracterizado como União

Estável, nos termos da lei previdenciária estadual, a autora teria de provar a

convivência em comum entre ela e o ex-segurado, na época do óbito, o que não teria restado comprovado nos autos.

Insurgiu que a sentença declaratória de União Estável prolatada no bojo do feito nº 0136736-09.2015.814.0301, não pode ser oposta face o instituto, posto que
o IGEPREV não integrou a lide, portanto, não faz coisa julgada
contra si.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Apresentadas contrarrazões, a recorrida refutou as razões de apelo, pugnando a manutenção da decisão de piso. (ID.
5278198)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, e a confirmação da sentença em Remessa Necessária.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço a sentença sob o enforque da
Remessa Necessária
e o recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Igualmente, conheço da
Apelação Cível
, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada ao recebimento da pensão por morte do servidor público estadual, Ivanildo Santos de Freitas.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o alegado companheiro da recorrida, faleceu no dia 03 de novembro de 2013, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (Num.
5278183 - Pág. 4
). Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que in
stitui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências,
que, em seu art. 25, estabelecia o seguinte,
in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

“
Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.”

Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata a que apelada juntou aos autos vários documentos que comprovam que mantinha uma relação de união estável com ex segurado. Senão vejamos.

Consta uma Declaração do Fundo de Saúde da PMPA – FUNSAU, constando a apelada como dependente do Sr. Ivanildo, na condição e companheira. (ID.
5278167 - Pág. 1)

Consta ainda, Declaração emitida pelo próprio IGEPREV, comprovando que a Sra. Flávia está habilitada como dependente do ex segurado no referido instituto. (ID.
5278169 - Pág. 1)

Junta aos autos também, c
ópia de Alvará Judicial emitido pelo juízo da 10ª Vara

Cível de Belém, autorizando a impetrante a levantar valores deixados pelo ex-segurado em sua

conta corrente do BANPARÁ (ID. 5278168 - Pág. 1)

Além disso, extrai-se dos autos decisão judicial no
feito nº 0136736-09.2015.814.0301,
da lavra do D. Juízo da 7ª Vara de Família da Capital, reconhecendo a existência de União Estável entre o Sr. Ivanildo e a Sra. Flávia, pelo período de maio de 2010 a 03/11/2013, quando este veio a falecer. (ID.
5278166 - Pág. 1)

de União Estável, assinada e reconhecida em cartório pela recorrida e por duas testemunhas, datada do dia 07 de abril de 2009 (Num. 2448322 - Pág. 27).

Neste tocante, relevo que o
reconhecimento de sentença judicial declaratória de união estável como prova apta para pleitear o direito a pensão, possui entendimento pacificado acerca da matéria.

Neste sentido:

Apelação. Reexame necessário. Servidor Público Estadual. Pensão por morte. União estável. Pedido administrativo indeferido. Pretensão à concessão do benefício. Possibilidade. União estável comprovada por farta documentação acostada aos autos. Irresignação contra aplicação do Tema 810 na íntegra. Impossibilidade. Sentença de procedência mantida. Recursos improvidos. (TJSP; Apelação/ Remessa Necessária 1003816-81.2017.8.26.0323; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. (...) 2. A autoridade da coisa julgada prevalece para todos, não podendo a Administração Pública contra ela opor restrições ou embaraços, pois o reconhecimento da união estável é matéria da competência da justiça estadual, e as sentenças das suas Varas de Família constituem prova inequívoca da entidade familiar, oponível à União para fins de concessão de pensão, mesmo sem atrair o interesse do ente federativo naquele processo. Precedentes (...). (AC 200651010148930, Desembargadora Federal NIZETE LOBATO CARMO, TRF2—SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, EDJF2R— Data: 11/07/2013.)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO. CONCESSÃO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PROVA MATERIAL. RECONHECIMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL. (...) 4. A condição de companheira da parte autora encontra-se devidamente comprovada, tendo em vista o reconhecimento judicial da união estável existente entre ela e o falecido (fls. 08/10), o qual está amparado pelo manto da coisa julgada. (...). (AC 00003956920124059999, Desembargador Federal Walter Nunes da Silva Júnior, TRF5—Segunda Turma, DJE—Data: 01/03/2012 Página: 187.)

ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO.

1. A Justiça Estadual possui competência para declarar a união estável, ainda que para fins de requerimento junto a ente federal.

2. A sentença transitada em julgado que declara a existência de união estável, quando lavrada por juiz competente par reconhecê-la, vincula a terceiros, inclusive a União, produzindo todos os efeitos inerentes e inafastáveis ao reconhecimento dessa situação jurídica, incluindo-se entre eles aqueles verificados no plano previdenciário. (APELREEX 200771100058631, MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TRF 4—TERCEIRA TURMA, D.E. 11/11/2009.)

Neste mesmo sentido, esta E. Corte igualmente já se manifestou recentemente:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O IGEPREV. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. RECONHECIDO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

(5592442, 5592442, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-09)

Portanto, certo que a percepção da pensão por morte de companheiro está subordinada à demonstração da condição de dependente de segurado, nos termos do art. 16 da Lei 8.213/91, e a comprovação da união estável, assim reconhecida a convivência duradoura, pública e continuada, nos termos do art. 226, § 3º, da CF/88. Entendo que
os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável entre a apelada e o ex segurado, motivo pelo qual, evidentemente, a recorrida faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento do mencionado ex-servidor público do Estado do Pará, conforme preceitua os arts. 6 e 25, da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal, a respeito da matéria:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. ACOLHIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NESTE ASPECTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE.
3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida. Manutenção do direito.
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (4614111, 4614111, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE COMPANHEIROS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

1 – Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente 2 – In casu, Compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada, não restando comprovada a alegada ausência de convivência entre o ex-segurado e a agravante. A autora comprovou que que era companheira do de cujus, pois sua relação com o falecido estava formalizada por meio de Declaração de União Estável firmada em cartório no ano de 2015 (Id nº 2469393), bem como, era apontada como companheira do de cujus em sua declaração do imposto de renda (Id nº 2469404), restando demonstrada a probabilidade do direito da autora, como companheira e dependente do seu ex-companheiro. De outra ponta, analisando as razões da decisão agravada, entendo que agiu com acerto o Juízo a quo, ao antecipar os efeitos da tutela de urgência, pois comprovada sua condição de companheira, cuja dependência econômica é presumida nos termos da Lei, de forma a preencher o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ao agravado e ao resultado útil ao processo, também observado na decisão agravada, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica. 3 e 4. Omissis (4058113, 4058113, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-25)”

Desse modo, a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida, vez que os requisitos para a concessão da pensão por morte foram satisfeitos, em consonância com as previsões legais, com o entendimento jurisprudencial, bem como nas provas documentais juntadas pela impetrante/apelada.

Ante o exposto,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão atacada na sua integralidade
,
tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Sentença mantida mediante REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021